Tribunal: TJMT
Processo: 1038503-69.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038503-69.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CENTRO ODONTOLOGICO DO POVO LTDA - EPP - CNPJ: 08.853.662/0001-16 (APELADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) MAL ELABORADO – COBRANÇA INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, já que não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores referentes à energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito perseguido.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido,
pro rata
, a teor do artigo 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1038503-69.2020.8.11.0041 ajuizada pelo CENTRO ODONTOLÓGICO DO POVO LTDA. - EP, no ID 187795263 julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inaugurais, para declarar inexigível o débito de R$ 130.046,68 (cento e trinta mil e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos), referente a UC 6/1216355-6 (1º Andar), decorrente do TOI n. 715493 (id. 42916755), destacando-se, entretanto, o reconhecimento de parte da dívida através da confissão de dívida dos id’s. 36976194 e 36976197 em razão da “Recuperação de Débito” nas UC’s 1216355 e 1216359 (id. 36976194 – Pág. 2/3 e id. 36976197 – Pág. 2/3). Revogo a tutela de urgência concedida, pois entendo possível o apontamento das dívidas confessadas e inadimplidas no cadastro de proteção ao crédito.

Face a sucumbência recíproca, com norte no que estabelece o art. 96 do CPC, condeno as partes ao pagamento de custas e despesas processais (50% para cada um) e ao pagamento recíproco de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) para cada causídico sobre o valor da causa, face ao disposto no art. 85, § 2º do CPC, vedando a compensação.”

Em suas razões de ID 187795268, a recorrente alega que apresentou nos autos todos os documentos inerentes à irregularidade constatada no medidor de energia que comprovam que o aparelho não estava em perfeito funcionamento, conforme a Resolução 414/2010 - ANEEL.

Sustenta que o Termo de Ocorrência e Inspeção apresentado demonstram a intervenção que provocava o desvio de energia elétrica bem como que este procedimento foi acompanhado de um preposto da parte adversa, qual seja, a Sra. Paula Karine, não havendo que se falar, portanto, em procedimento unilateral.

Aduz que a atividade fiscalizatória da concessionária goza de presunção de legitimidade e veracidade, decorrendo das prerrogativas do regime administrativo do serviço público delegado, consistindo em verdadeiro poder de polícia.

Defende a desnecessidade da prévia notificação quanto aos procedimentos de rotina (inspeção técnica),

Assevera que a perícia técnica do INMETRO apurou a irregularidade e reprovou o aparelho que lhe foi enviado.

Afirma que o intuito não é punir ou identificar o autor da irregularidade, mas sim apurar a diferença do que deixou de ser computado nas faturas de energia.

Contesta, ainda, a sucumbência recíproca fixada em primeiro grau, visto que teria sucumbido em parte mínima.

Por fim, requer seja declarada a regularidade dos procedimentos adotados quanto à apuração de irregularidades e o cálculo de recuperação de consumo determinando-se que a parte autora proceda ao pagamento integral do valor faturado, bem como afastada a sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais de forma recíproca.

Em contrarrazões de ID 187795273, a parte recorrida refuta
in totum
os argumentos lançados e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte apelada é possuidora das Unidades Consumidoras n.º 6/1216355-6, 6/1216359-8 e 6/1331718-5, tendo recebido da apelante a cobrança de uma faturas extraordinárias no valor de R$130.046,68, R$26.661,47 e R$10.698,30, referentes à recuperação de consumo, por supostas irregularidades no medidor.

O objeto do presente recurso é somente a cobrança no valor de R$130.046,68 referente a UC 6/1216355-6 (1º Andar), decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 715493.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda para declarar inexistente o débito aludido, mantendo o reconhecimento de parte da dívida referente aos demais débitos em razão da realização de confissão de dívida.

Interposto apelo pela concessionária pública, em suas razões, dentre outros fundamentos, aduz que a dívida é oriunda de vistoria
in loco
e que o TOI foi realizado de forma regular, sendo acompanhado pela preposta da apelada, Sra. Paula Karine, e que a irregularidade no medidor foi constatada por perícia técnica realizada pelo INMETRO. Em suma, afirma que há legalidade na cobrança e que não é o caso de sucumbência recíproca.

Pois bem.

Importante salientar que a relação existente entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, em razão da hipossuficiência técnica da apelada em relação à apelante, o ônus da prova deve ser invertido.

O art. 14 do CDC dispõe que:

“
Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Conforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Já o artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da Aneel, em seus parágrafos 1º, 2º, 3º, 6º e 7º, determina que:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

[...]

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

[...]

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.”

In casu
, a inspeção no medidor de energia foi realizada por técnicos contratados unilateralmente pela apelada e sem a presença de preposta da empresa recorrida, sendo o TOI mal preenchido.

A esse respeito, utilizo os apontamentos realizados pelo Juízo
a quo
na sentença combatida,
in verbis
:

“Resta-nos, então, a análise quanto ao débito de R$ 130.046,68 (cento e trinta mil e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos), referente a UC 6/1216355-6 (1º Andar), decorrente do TOI n. 715493 (id. 42916755).

O referido TOI foi acompanhado pela pessoa de nome PAULA KARINE. O autor alega desconhecer a referida pessoa, ao que verifico que na lavratura do TOI não foi colhido o CPF e/ou RG da referida pessoa para posterior constatação.

Diga-se de passagem que a assinatura da referida pessoa no documento do id. 42916755 – Pág. 3 não é sequer legível, assim como não é legível no documento do id. 42916755 – Pág. 2, sem qualquer informação quanto a parentesco, afinidadade ou relação da referida pessoa com a empresa fiscalizada.

Noutro giro, é de se registrar que não há prova de recebimento das correspondências comunicando a constatação de irregularidade nas UC’s 1216355-6 e 1716359-8, em razão dos TOI’s n’s. 715493 e 739040 (id’s. 42916760, 42916786, 42917022 e 42917024), sequer havendo prova de que o e-mail encaminhado pertença ao requerido ou foi efetivamente recebido.

Denote-se, ainda, não verifico nos autos a comunicação de agendamento, o que evidencia violação ao estabelecido pelo § 7º do art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10, in verbis:

“(...)

§ 7º. Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos
10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.” (destaque nosso)

Assim, forçoso reconhecer que o procedimento pericial do medidor foi realizado de maneira unilateral, sem a observação do contraditório e ampla defesa, princípios básicos de nosso ordenamento jurídico.

Outrossim, a inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, termos do artigo 6º, VIII, do CDC. Friso, que a Resolução 414/2010 da ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla devesa e do contraditório.” (grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que o TOI foi mal elaborado e ao consumidor sequer foi facultado acompanhar a vistoria. Logo, houve violação aos direitos do consumidor e, ademais, não foram observados os princípios basilares do contraditório e da ampla defesa.

Embora a demandada/recorrente tivesse a oportunidade de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito conclamado pela parte requerente (art. 373, inciso II, do CPC), nada fez além de apresentar provas inservíveis da alegada legitimidade da cobrança maior do que a média de consumo que vinha sendo registrada pela Unidade Consumidora.

Assim sendo, a mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos à energia supostamente não faturada, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

Ora, a avaliação técnica não passa de prova unilateral e incapaz de, por si só, acarretar a responsabilidade civil da apelada.

Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou à consumidora a aferição e contestação dos valores, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.

A propósito, confira-se jurisprudência desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
MEDIDOR – CONSUMO DE ENERGIA – FRAUDE CONSTATADA – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS – PERÍCIA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO POR LABORATÓRIO AUTORIZADO PELO INMETRO E PRESENÇA DO CONSUMIDOR – ATO QUE FERE O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA
(...) “
Ao efetuar inspeção e elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.
A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral.” (Ap 129716/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016). “
A perícia de medidor de energia elétrica, quando realizada por laboratório autorizado pelo Inmetro, reveste-se de validade e não constitui prova unilateral a exigir contraditório administrativo
.” (...)” (Ap nº. 65978/2017, 1ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 19/09/2017, DJe de 27/09/2017) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –
IRREGULARIDADE DE MEDIDOR
(...)
COBRANÇA DE FATURA EXTRA DE CONSUMO – INADMISSIBILIDADE – PERÍCIA ELABORADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NULIDADE DO DÉBITO
(...)
Afigura-se ilegítima a cobrança de diferenças de consumo de energia elétrica sob a alegação de realização de perícia e constatação de fraude no medidor, se esta foi realizada de forma unilateral pela concessionária, não possibilitando ao consumidor a ampla defesa e o contraditório. Se constatado que o termo de ocorrência, a perícia e, ainda, a cobrança de fatura extraordinária de energia elétrica procedida pela concessionária apelada ofendem o direito básico do consumidor, conforme assegurado no artigo 6º, III, do CDC, imprescindível a reforma da sentença recorrida, para que seja declarada a inexigibilidade da citada fatura
. (...)” (Ap nº. 30294/2016, 2ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 06/07/2016, DJe de 12/07/2016) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERÍCIA OU FRAUDE NO RELÓGIO
(...)
A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido
. (...)” (Ap nº. 137579/2016, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 01/02/2017, DJe de 10/02/2017) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - APURAÇÃO UNILATERAL - ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO
(...)
A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia
. (...)” (Ap nº. 144641/2012, 4ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 09/04/2014, DJe de 14/04/2014) (grifo nosso)

Por fim, a parte apelante pugna para que seja afastada a sucumbência recíproca, postulando para o ônus sucumbencial recair exclusivamente sobre a parte apelada.

Contudo, evidencia-se dos autos, que a parte autora postulou pela declaração de inexistência de débitos, bem como indenização por dano moral.

Embora o pleito de declaração de inexistência de débito tenha sido acolhido parcialmente em relação ao pretendido na inicial, nota-se que o ônus da sucumbência foi distribuído
pro rata
, em razão da indenização por dano moral ter sido julgada improcedente.

Assim, decaindo a autora em parte de seu pedido, a sentença deve ser mantida nesse tocante.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE – SÚMULA 257 DO STJ – VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ).
Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC)
”. (N.U 1025271- 58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC em razão da sucumbência recíproca fixada em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024